Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença rejeitou os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos tributários ao fundamento de que a apelante não desincumbiu-se de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. A apelante afirma que o Juízo de Primeiro Grau considerou termo inicial do prazo prescricional diverso daquele alegado pela apelante e não oportunizou a esta a demonstração da sua ocorrência com a apresentação de peças do processo trabalhista.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de Primeiro Grau violou o princípio da cooperação e proferiu decisão surpresa ao decidir com base em fundamento sobre o qual não deu oportunidade às partes para manifestarem-se.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10 do Código de Processo Civil consubstancia norma fundamental e visa à proteção do exercício do contraditório durante todo o curso do processo para a formação do convencimento, não só do Juízo de Primeiro Grau, mas de todas as eventuais instâncias recursais.
4. É vedada a prolação de decisões com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.
5. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, determina que todos os sujeitos de direito devem cooperar entre si para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Impõe-se ao magistrado obediência a deveres processuais decorrentes do princípio da cooperação, dentre os quais destaca-se o dever de consulta, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, de maneira a determinar que o juiz consulte as partes acerca de questão que não foi objeto de contraditório prévio, de forma que o diálogo com as partes evite surpresas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1°, 6°, e 10.